Tribunal: TJMT
Processo: 1017992-67.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE GRÃOS. BLOQUEIO INDEVIDO DO CPF DO MOTORISTA. IMPEDIMENTO DE DESENVOLVER O TRANSPORTE DE CARGA. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO ANTE A DETECÇÃO DE CARGA COM GRÃOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte Autora.
2. Trata-se de ação em que o Recorrente FAGNER ALMEIDA DOS SANTOS postula indenização por danos morais e materiais em razão de bloqueio do seu nome e veículo indevidamente que o impossibilitou de realizar o desenvolvimento de suas atividades consistentes no transporte de grãos de soja.
3. Consoante reconhecido pelo Juízo de origem: O promovente tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9o, da Lei no 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação do produto transportado.
4. No caso em comento, restou comprovado o impedimento do livre exercício da profissão, tendo sido informado pelo preposto da empresa no áudio colacionado no ID 106925972 que não poderia continuar laborando enquanto não solucionasse o problema do bloqueio do seu CPF - Cadastro de Pessoa Física nos sistemas de agendamento de desembarque de cargas.
5. De igual modo restou comprovado pelo Recorrente a necessidade de substituição do motorista para viabilizar emissão de nota fiscal da carga que se encontrava aguardando descarregamento, de acordo com a nota fiscal colacionada no ID 106925960.
6. Denota-se, ainda, dos autos que o Recorrente realizou as diligências cabíveis para solucionar o impasse, consoante se infere dos áudios carreados na exordial, bem como procedeu o encaminhamento do e-mail necessário ao setor jurídico da empresa Recorrida, nos termos do documento colacionado no ID 106925959, no entanto, não logrou êxito em seu intento necessitando interpor a presente demanda judicial para reconhecimento do seu direito.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Entrementes, não há se falar em condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, pelo fato de o Recorrente não ter obrigação contratual com a Recorrida que a obrigue a ressarcir valores a título salarial, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017992-67.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FAGNER ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 020.791.911-95 (RECORRENTE), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), ALEKSANDERS MIRRA NOVICKIS - CPF: 297.717.758-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), GABRIELA SPESSOTTO PASSARELLI registrado(a) civilmente como GABRIELA CAMPELO SPESSOTTO AUGUSTO - CPF: 375.689.458-47 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022